Tribunal: TJSP
Processo: 0004350-55.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
2. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3. Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
4. Recurso não provido.